Tribunal: TJES
Processo: 0027405-09.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027405-09.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH VIANA COSTA e outros

APELADO: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MORA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A sentença não é
citra petita
, pois o magistrado abordou o tema da validade das cláusulas contratuais como fundamento do indeferimento do pedido de reconhecimento da mora e dos efeitos daí decorrentes, inclusive declarando abusiva a cláusula 33 quanto à contagem de prazo de tolerância em dias úteis.

II – Não se configura cerceamento de defesa, pois o indeferimento de prova pericial e testemunhal foi devidamente fundamentado com base nos arts. 370 e 371 do CPC/2015, diante da suficiência da prova documental e da natureza jurídica das controvérsias.

III – A ausência de decisão sobre o pedido de inversão do ônus da prova não enseja nulidade, porquanto inexiste demonstração de prejuízo, tampouco ficou evidenciado que a inversão influenciaria no resultado do julgamento
.

IV – A pretensão de restituição da comissão de corretagem encontra-se prescrita, aplicando-se o prazo trienal, conforme fixado no Tema 938 do STJ, não sendo possível afastá-lo pela mera alegação de hipossuficiência.

V – Não há mora na entrega do imóvel, pois o aditivo contratual firmado entre as partes estipulou nova data para entrega (setembro de 2012), sendo lícita a cláusula de tolerância de até 180 dias corridos, ocorrendo a entrega dentro do prazo ajustado já que em dezembro de 2012.

VI – A alegação de atraso na entrega da área de lazer não foi comprovada, tampouco restou demonstrado o efetivo prejuízo ou o nexo de causalidade entre eventual mora e os danos alegados, sendo incabível indenização por ausência de provas.

VII – A autora não comprovou vício de vontade no aditivo contratual que modificou a data de entrega, sendo incabível sua anulação apenas sob alegação genérica.

VIII – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027405-09.2016.8.08.0048

APELANTE: ELIZABETH VIANA COSTA

APELADO: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ELIZABETH VIANA COSTA
, irresignada com o
decisum
proferido pelo JUÍZO DE SERRA – 6ª VARA CÍVEL, o qual reconheceu a prescrição de parte dos pedidos iniciais, julgando improcedentes os demais, no bojo de ação indenizatória movida em face do réu/apelado
PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Em suas razões, sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença sob a alegação de ter havido cerceamento de defesa, bem como julgamento
citra petita.
Ademais, no mérito, persegue a reforma sentencial para que haja (i) o reconhecimento de cláusulas abusivas; (ii) a devolução da comissão de corretagem, haja vista a inocorrência de prescrição; e (iii) condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso na entrega do imóvel e da área de lazer.

No caso em apreço discute-se o contrato de compra e venda efetuado entre as partes, no qual a autora, ora recorrente, adquiriu do requerido imóvel situado no Edifício Luar, Condomínio Alta Vista, apartamento 503, por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”.

A demanda surgiu em razão de alegado atraso na entrega do bem, cujo prazo inicial era outubro de 2011, sendo que, todavia, só fora entregue em novembro de 2012, razão pela qual a autora vindica o ressarcimento dos valores gastos com aluguel no período da mora, além de indenização por danos morais, condenação da requerida ao pagamento de multa contratual e restituição do montante referente à taxa de comissão de corretagem.

Não obstante as alegações autorais, o Juízo
a quo
proferiu sentença pra (i) reconhecer a prescrição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e (ii) julgar improcedentes os demais pedidos, sob o manto de ausência de comprovação de atraso na entrega do bem.

Pois bem.

De logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me do entendimento magistral, apesar das alegações em contrário, inclusive, vindicando a nulidade da decisão, pelos motivos que exporei abaixo.

Ab initio,
a parte apelante alega ter havido omissão por parte do Juízo primevo, o qual não se manifestou acerca da nulidade das cláusulas abusivas, ponto suscitado em exordial.

Ocorre que consta nos pedidos da parte a menção a cláusulas contratuais

com o objetivo de reconhecer, consequentemente, a mora do apelado.

Desse modo, tendo versado o Juízo acerca da ausência de atraso e da regularidade contratual, atendendo ao artigo 492 do CPC, não há o que se falar em sentença
citra petita
, ou seja, com ausência de apreciação de algum dos pontos demandados, tendo em vista que o inadimplemento contratual em razão de atraso foi fundamentadamente afastado, conforme será exposto adiante.

Nessa linha, destaca-se que, conforme a propositura da demanda, o questionamento sobre as cláusulas constitui causa de pedir para a decretação de inadimplemento contratual, o qual não foi acolhido, ainda que uma delas tenha sido considerada abusiva (33), em razão de estipular uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
úteis
, sendo afastada para que aplique-se unicamente a previsão de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Importa salientar, posto isso, que embora a r. sentença não tenha abordado de forma individualizada a validade de cada cláusula contratual impugnada, é possível verificar que o Juízo
a quo
considerou a regularidade do pacto ao fundamentar a ausência de mora da construtora e a consequente improcedência dos pedidos indenizatórios. Assim, verifica-se que os elementos centrais da controvérsia — notadamente o prazo de entrega e a ausência de inadimplemento — foram devidamente enfrentados, não se configurando nulidade por julgamento
citra petita
.

Nesse cenário, convém citar também precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual já consolidou o seguinte entendimento:

“
Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
Na espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022).”

Ultrapassada essa discussão, no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, razão também não assiste à apelante.

Em suas razões, a recorrente afirma que ocorreu o cerceamento de defesa mediante o (i) indeferimento da produção de prova pericial e (ii) a ausência de decisão acerca do pedido para inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, é sedimentado na legislação e na jurisprudência que, para que haja o reconhecimento de nulidade, é imprescindível a demonstração de prejuízo à parte. Acerca disso, entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4148-4327, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores daquele Estado, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP. 2. Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Ademais, "
A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')
" (AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). 4.
No caso concreto, não se verifica prejuízo às partes apto a ensejar decretação de nulidade
. Na simples e genérica alegação de que houve grave prejuízo aos peticionários, "já que desta atuação adveio decisão a eles desfavorável" não se mostra, per si, razão para acolhimento do pleito. 5. Cumpre ressaltar que o Recurso Especial dos ora agravantes nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ (fls. 3965-3975, e-STJ) e que possíveis defeitos relacionados à representação da então recorrida em nada influíram na conclusão alcançada pelo STJ, pois não houve comprometimento do direito ao contraditório e à ampla defesa das partes. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.606.419/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

No que toca à prova pericial, ocorreu indeferimento dessa em decisão disposta às fls. 311 – 311v, do mesmo modo que também houve o afastamento da produção de prova oral, pleiteada pelo apelado. Nos dizeres do magistrado condutor do processo:
“
para dirimir a controvérsia se houve ou não descumprimento contratual, bem como se os valores cobrados estão em conformidade com o que restou contratado, entendo por suficiente confrontar os fatos alegados, pela autora na inicial e pela ré na contestação, com os documentos que compõe o acervo probatório, sem necessidade de prova pericial ou de oitiva da autora e de testemunhas que irão apenas confirmar aquilo que pode ser extraído da análise criteriosa das provas contidas nos autos.”

Cabe ressaltar, a tal ponto, não ter a parte autora demonstrado o real interesse na produção da prova pleiteada. Isso porque alega, tão somente e de forma genérica, que o objetivo principal seria para verificar a correspondência dos valores pagos com o disposto contratualmente, sem relacionar claramente esse tópico a um dos pedidos formalmente efetuados.

Nesse diapasão, para além da possibilidade de verificar tais fatos unicamente pelos documentos dispostos junto às peças processuais, não há pedido formulado para revisão de taxas de juros ou outros aspectos financeiros do contrato, unicamente a fundamentação, como causa de pedir, para pagamento de lucros cessantes e multa contratual, do pagamento “excedente”, referente aos juros – aparentemente legais e previstos contratualmente – aplicados ao valor total.

Desse modo, repito, a produção da prova técnica pretendida pelos autores, voltada à verificação de supostos vícios construtivos e do valor de mercado do imóvel, mostrou-se irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que os pedidos centrais da lide diziam respeito à alegada mora na entrega do imóvel. Tais matérias prescindem de prova pericial e podem ser resolvidas mediante a análise documental e jurídica do contrato, conforme autorizado pelo princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

Diante do exposto, resta cediço, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do CPC/15,
ser o
magistrado livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias
.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta necessidade de produção de perícia contábil, uma vez que, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito aquela controvertida, revela-se suficiente para o exame meritório da causa o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento consolidado.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, por outro lado, vislumbro o silêncio magistral, uma vez que não há disposição sobre o tema em decisão interlocutória ou mesmo em sentença.

No entanto, como já mencionado, a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo processual, o que não se verifica na espécie.

No caso em comento, dada a natureza da demanda e as provas juntadas por ambos litigantes, não vislumbro possibilidade de modificação do cenário caso fosse alterada a configuração do ônus probatório. Em outras palavras, não restaram demonstradas quais provas capazes de auxiliar na comprovação do direito autoral caberiam à parte requerida produzir.

Convém mencionar ser sedimentado que a inversão do ônus da prova não isenta a outra parte de comprovar minimamente os fatos alegados, sob pena do Juízo impor a parte ré peso desarrazoado.

Superados tais pontos, urge analisar os pedidos para reforma sentencial, a começar pelo tema da prescrição da impugnação acerca da cláusula de corretagem.

Para tanto, a parte afirma, no caso, haver impossibilidade de aplicação do prazo trienal ao caso, devendo ser aplicada a regra geral de dez anos prevista no Código Civil/2002, uma vez que se trata “
de consumidor de inegável hipossuficiência técnica-econômica-jurídica”.

Todavia, nos termos da tese firmada no tema repetitivo 938 do STJ:
(i)
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP).

Pois bem. No caso, a parte ajuizou a presente demanda em dezembro de 2016, ao passo que a assinatura do contrato e do aditivo se deram, respectivamente, em agosto de 2009 e janeiro de 2012, com a entrega do imóvel em dezembro do mesmo ano (2012).

Como demonstrado, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo para pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual é de três anos, conforme fixado no Tema 938/STJ. Na hipótese dos autos,
não se verifica qualquer peculiaridade fática que justifique o afastamento da tese repetitiva
, de modo que a incidência do referido entendimento conduz ao reconhecimento da prescrição parcial dos pedidos indenizatórios.

Dessa forma, ante a ausência de causa cabal para efetuar o
distinguishing
em relação ao tema do STJ e verificado transcorrer de mais de
04 (quatro) anos
desde a assinatura do aditivo até a formalização da pretensão de ter restituído o valor pago, impossibilitado resta o acolhimento da tese recursal.

Outrossim, com relação ao alegado atraso para entrega do bem, convém analisar os documentos acostados.

A princípio, inegável que, no contrato original (disposto às fls. 29 – 30), assinado em agosto de 2009, a previsão de entrega do imóvel fora estipulada em 30 de outubro de 2011 – sendo ainda admitida a prorrogação por 180 dias.

No entanto, no aditivo contratual assinado em janeiro de 2012 e juntado às fls. 87 – 90, há a clara estipulação pelas partes de uma nova data para conclusão e entrega da obra, qual seja, setembro de 2012. Desse modo, considerada a possibilidade de dilação por 180 dias, entende-se como prazo máximo para entrega do bem março de 2013, como salientou o magistrado sentenciante.

Dessa forma, sendo fato incontroverso a entrega do bem em dezembro de 2012, não há o que se falar em mora por parte da construtora, uma vez que a entrega do imóvel ocorreu dentro do novo prazo contratual, acrescido do período de tolerância, o que afasta a configuração de inadimplemento e, consequentemente, o dever de indenizar.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

(...)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, configurando-se atraso injustificado na entrega do imóvel quando ultrapassado tal período.
(
TJES
, Classe: Apelação, 012120073908, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019).

(...)
A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida, desde que observado o direito de informação ao consumidor. Precedentes do STJ.
(
TJES
, Classe: Apelação, 035130339944, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Note-se, a propósito, a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos, senão vejamos:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. (...) 3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018)
.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Ademais, destaco que a pretensão autoral de alegar invalidade da manifestação de vontade emitida no aditivo contratual simplesmente por tratar-se de contrato de adesão e essa estar na condição de
“consumidora hipossuficiente”
não encontra guarida nos autos.

Os acordos efetuados livremente entre partes plenamente capazes detêm presunção de validade, de modo que para afastar tal regra é necessária a mínima demonstração de vício na manifestação de vontade, o que não ocorreu.

Por fim, a parte insiste, ainda, que houve atraso na entrega da área de lazer, o que seria suficiente para o julgamento procedente do pedido de indenização de danos materiais e morais pleiteados, uma vez que o contrato previa a entrega conjunta da unidade do apartamento com a respectiva área.

No entanto, não vislumbro razão em tal pedido, isso porque, embora aponte esse atraso superior, nada faz para comprovar o alegado, nem mesmo afirma qual seria a data da entrega supostamente morosa.

Na mesma linha, considerando a natureza dos danos pleiteados, os quais não podem ser
arbitrariamente
presumidos, resta impossibilitado o acolhimento de pedido de indenização
sem a demonstração da conduta.

Somado ao dito, o pedido da autora dizia respeito ao ressarcimento de valores relativos ao pagamento de aluguel no período em que teria estado em mora o apelado, de modo que não se pode relacionar tal pedido com a ausência da entrega de área de lazer, visto que, embora direito da apelante, não constitui local necessário para
moradia
.

Assim, embora haja a presunção de prejuízo quando ocorre o atraso na entrega do bem, a jurisprudência versa especificamente no que se refere ao imóvel em si, razão pela qual justifica-se a indenização baseada em aluguel correspondente à unidade.

A título exemplificativo, vejamos entendimento da Corte Superior:
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

À luz do narrado, dispenso mais delongas para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada. Oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.